Tribunal: TJES
Processo: 0002467-42.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002467-42.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARIOSVALDO DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO.
RECURSO DEFENSIVO
PARCIAL
MENTE
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que o condenou, conforme decisão do Conselho de Sentença, pela prática de homicídio qualificado, pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A denúncia narra que, no dia 28/03/2023, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha-ES, o acusado, após ingerir bebida alcoólica, imaginou ter sido agredido pela vítima e, enquanto esta dormia, desferiu golpes de faca em seu pescoço, causando-lhe a morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais, notadamente quanto à fixação da pena-base e à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da desfavorabilidade das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do agente, que demonstrou elevada reprovabilidade ao executar a vítima enquanto dormia, com frieza e desprezo pela vida humana.

A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do CP, foi corretamente reconhecida, mas a redução aplicada na sentença (dois anos) mostrou-se arbitrária, por não estar fundamentada em elementos concretos que justificassem a fração adotada.

A aplicação da fração de 1/6 de redução pela confissão é mais adequada, resultando em pena final de 13 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002467-42.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARIOSVALDO DIAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOANILSON SABADINI

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
ARIOSVALDO DIAS DOS SANTOS

contra a r. sentença (id 14030577), proferida pela MM.ª Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de
homicídio
qualificado, pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
(art. 121, § 2º, inc. IV, do CP), à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, que no dia 28 de março de 2023, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha-ES, o acusado desferiu golpes de faca no pescoço da vítima JOANILSON SABADINI, causando as lesões que ocasionaram o seu óbito.

A peça acusatória relata que o réu, após ingerir bebida alcoólica, imaginou que foi agredido pelo ofendido, momento em que cortou o seu pescoço, enquanto ele dormia.

Registro que a defesa
não questiona a materialidade e a autoria do crime, requerendo tão somente, a revisão da fase dosimétrica.

Na primeira etapa, verifico que a Magistrada fixou a pena-base em 16 (dezesseis) de reclusão, pois desvalorou os vetores “culpabilidade” e “personalidade”.

No que se refere a “culpabilidade”, constato que o acusado cortou o pescoço da vítima, enquanto ela dormia, o que evidencia uma acentuada reprovabilidade da sua conduta, merecendo maior censurabilidade.

De igual modo, tenho que a baliza “personalidade”, deve ser mantida como desfavorável, em razão da alta periculosidade do denunciado, pois agiu com extrema frieza e perversidade ao desferir o golpe de faca em região vital do corpo, pouco importando se o crime foi cometido em via pública e se existiam outras pessoas no local.

Na segunda etapa, verifico que razão assiste à defesa, devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) de redução, tendo em vista o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), pois a diminuição empregada pela Magistrada, de apenas 02 (dois) anos, não está fundamentada em elementos concretos.

Desta forma, aplicando aludida fração, fixo a reprimenda em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, tornando-a definitiva, já que inexistem agravantes, causas de diminuição ou aumento.

Por fim,
na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, mantenho o regime fechado para o início do cumprimento de pena.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena acusado ARIOSVALDO DIAS DOS SANTOS, na forma acima estabelecida.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para dar parcial provimento ao recurso.